Tribunal: TJPA
Processo: 0804166-91.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804166-91.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTEFANI SOUZA RIBEIRO

APELADO: CARLOS MARTINS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804166-91.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTEFANI SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
CARLOS MARTINS RIBEIRO

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/2015. ERRO NO PROCEDIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM INÉRCIA PROCESSUAL. A INÉRCIA DA EXEQUENTE CARACTERIZA ABANDONO DA CAUSA E NÃO AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, PORTANTO, APLICÁVEL AO CASO O ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA A EXTIÇÃO DO FEITO, CONFOME PREVISTO NO §1º DO MESMO ARTIGO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA, PARA O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804166-91.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTEFANI SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
CARLOS MARTINS RIBEIRO

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESTEFANI SOUZA RIBEIRO

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos
Ação de Execução de Alimentos,
movida em face de
CARLOS MARTINS RIBEIRO.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o executado,
CARLOS MARTINS RIBEIRO
, seria devedor de alimentos que deveriam ser prestados no período compreendido entre maio de 2017 e abril de 2019; 2) que o valor total do débito correspondia R$ 5.702,10 (cinco mil, setecentos e dois reais e dez centavos).

Ato contínuo, fora realizada a citação do executado, o qual permaneceu inerte frente a provocação judicial (ID.

3967397).

Desse modo, a parte exequente pleiteou a penhora dos ativos financeiros do demandado via BACENJUD (ID.

3967400).

Deste contexto, o juízo singular determinou a prisão civil do executado, oportunidade que informou a impossibilidade da realização da penhora em razão da ausência da prestação do número de CPF do demandado (ID. 3967401).

Todavia, a ordem de prisão restou infrutífera, eis que o executado não fora encontrado (ID.

3967405).

Por esse motivo, a parte exequente fora intimada para se manifestar acerca do ocorrido (ID.

3967406).

Todavia, a parte autora permaneceu inerte (ID.

3967409).

Sentença prolatada, o juízo singular EXTINGUIU O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO, face a inércia da parte autora.

Inconformada, a Exequente interpôs recurso de apelação (ID.

3967412) arguindo a nulidade da sentença em razão de não ter sido intimada pessoalmente para suprir a falta constatada pelo Magistrado de piso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804166-91.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTEFANI SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
CARLOS MARTINS RIBEIRO

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Desse modo, estendo os efeitos do benefício da justiça gratuita concedido em piso.

Em sede recursal, volta-se a apelante contra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia processual da parte.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a controvérsia recursal merece análise apurada, eis a confusão advinda das previsões normativas das extinções de processos em face da
ausência de interesse processual
, prevista no inciso VI do art. 485 do CPC/2015, e da ocorrida em virtude da
inércia do polo ativo da demanda
, prevista nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015.

Nesse sentido, tal exame se demonstra necessário, visto que o juízo singular extinguiu a lide arguindo pela aplicação do inciso VI do art. 485 do CPC/2015 (ID. 3967410). Todavia, a argumentação trazida em apelação repercute pela aplicação do §1º do art. 485 do CPC/2015, texto normativo o qual exige a intimação pessoal do polo ativo da demanda em caso da extinção da lide em virtude da aplicação dos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015. De outra forma, observa-se que o §3º do art. 485 do CPC/2015 permite que o reconhecimento de ofício do magistrado em caso das extinções constante dos seus incisos IV, V, VI e IX, hipótese que afastaria a necessidade da intimação pessoal do polo passivo para a extinção do feito.

Portanto, percebe-se que a análise recursal circunda saber qual foi de fato o caso de extinção do feito. Por esse cenário, saber-se-á se a sentença merece reforma ou não, visto que não fora realizada a intimação pessoal da autora para suprir a falta processual arguida.

Sobre os comandos normativos acima mencionados, faz-se salutar citá-los. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Por essa perspectiva, percebe-se que a sentença merece reforma, eis que em detrimento do juízo singular ter afirmado a aplicação do inciso VI do art. 485 do CPC/2015, resta evidente que no caso não há qualquer indício de ausência de interesse processual.

Nesse ponto, faz-se mister realizar algumas ponderações: 1) conforme assevera o art. 330, o interesse processual (ou de agir) se elabora como requisito para proposição de uma ação constituído na
necessidade
e na
utilidade
da prestação jurisdicional; 2) por esse modo, o interesse processual não se constitui como um interesse de manter a lide em movimento; 3) de tal maneira, falta de interesse processual não se confunde com inércia e abandono processual.

Sob o tema, é da mesma forma que compreende a cediça jurisprudência do STJ. Examinemos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRETENSÃO. REGISTRO INDIVIDUALIZADO DA MATRÍCULA DA PARCELA IDEAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se a ação de usucapião é o meio jurídico adequado para que os recorrentes obtenham a individualização e o registro de fração ideal de imóvel objeto de condomínio em loteamento irregular.
2. O interesse de agir é condição da ação, e, assim, corresponde à apreciação de questões prejudiciais de ordem processual relativas à necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, que devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção
. 3. O provimento jurisdicional pleiteado pelo autor deve ser, em abstrato, capaz de lhe conferir um benefício que só pode ser alcançado com o exame de uma situação de fato que possa ser corrigida por meio da pretensão de direito material citada na petição inicial. Em outras palavras, só é útil, necessária e adequada a tutela jurisdicional se o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial. 4. Nem o reconhecimento da prescrição aquisitiva, nem a divisão do imóvel têm, em tese, o condão de modificar a situação de fato mencionada na inicial, referente à impossibilidade de obtenção do registro individualizado de fração ideal de condomínio irregular, pois não há controvérsia sobre a existência e os limites do direito de propriedade, sequer entre os condôminos. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.431.244/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.)

Portanto, percebe-se dos autos que não há o que se falar em falta de interesse de agir, eis que resta patente da inicial a necessidade da prestação jurisdicional. Portanto, a despeito da arguição do juízo da extinção do feito pela falta de interesse de agir, percebe-se do caso que a sentença aplicou efetivamente a observância da inércia processual para a resolução do feito. Tal é assim, que o
decisum
constrói sua argumentação conforme a falta de impulso processual da autora (ID. 3967410).

Assim, evidente que o caso aproxima a aplicação do inciso III do art. 485 do CPC/2015, fazendo-se exigir o explicitado no §1ª do mesmo artigo. Todavia, o magistrado de piso deixou de intimar pessoalmente a parte para suprir a falta de impulso processual que embasou a sentença guerreada (ID.

3967409).

Houve, então, um
error in procedendo
, motivo pelo qual a sentença merece reforma na sua totalidade, a fim de que os autos retornem ao juízo de piso para o regular prosseguimento do feito. Conforme esse entendimento, a jurisprudência pátria:

Apelação Cível. Ação de Execução de Título Judicial. Sentença que extinguiu o processo, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a inércia da exequente caracteriza abandono da causa e não ausência do interesse de agir. Prolação do ato judicial terminativo sujeita à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1.º do aludido dispositivo legal
. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Na espécie, verifica-se que houve intimação do patrono da recorrente e envio de aviso de recebimento para o endereço desta, tendo retornado com resultado de "recusado", o que pressupõe a presença de uma pessoa no momento da entrega, mas que esta, injustificadamente, recusou-se a receber. Alegação da empresa de que a sócia estava internada. Dever da parte comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço temporária ou permanente. Artigo 77, inciso V, da norma processual civil. Manutenção do decisum. Recurso a que se nega provimento. (0326114-65.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA - Julgamento: 07/07/2022 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja reformada a sentença de piso e que seja retomada em piso a lide e seja determinada a intimação pessoal da autora para suprir a falta observada, em consonância ao disposto no §1º do art. 485 do CPC/2015.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/02/2023